Tribunal: CARF
Processo: 10845.900105/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900105/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.844 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
TEAG - TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
COFINS CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
EXCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo da Cofins cumulativa é o faturamento ou receita bruta, que
corresponde ao resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços,
não abrangendo, por conseguinte, as receitas financeiras, receitas essas alheias
ao objeto social da pessoa jurídica, qual seja, atividades portuárias e transporte
rodoviário de mercadorias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
RESTITUIÇÃO. JUROS. TAXA SELIC.
Aplica-se a taxa Selic na restituição de indébito de tributos federais, acumulada
mensalmente, sendo os juros calculados a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da restituição e de 1% relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900105/2012-24
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900105/2012-24

Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno dos autos de diligência determinada por meio da Resolução no
3201-002.432, de 17/12/2019, em que se requereu o seguinte:
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
O presente processo se originara de Pedido de Restituição de crédito relativo à
Cofins, pedido esse indeferido em razão da constatação de que o pagamento informado pelo
sujeito passivo já havia sido utilizado integralmente na quitação de outros débitos de sua
titularidade.
Em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte requereu o
reconhecimento do seu crédito, alegando que o pagamento indevido decorrera do
inconstitucional alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, encontrando-se identificadas em planilha as outras receitas diversas do
faturamento sobre as quais recolhera indevidamente o tributo.
A decisão da DRJ, denegatória do pedido, restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2003
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900105/2012-24

Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/04/2019 (e-fl. 75), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/05/2019 (e-fl. 76) e requereu o reconhecimento
do direito creditório, devidamente atualizado com base na taxa Selic, repisando os argumentos de
defesa.
Em sua peça recursal, o contribuinte reproduz telas do seu sistema contábil
interno indicando que as receitas sobre as quais houve incidência indevida da contribuição, em
razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, se referiam a “juros ativos terceiros”, “variação cambial ativa” e “resultado
mercado futuro”.
Encontra-se às fls. 235 a 239 o Relatório Fiscal contendo os resultados apurados
pela Fiscalização a partir da diligência determinada por este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico em
que se indeferiu o Pedido de Restituição da Cofins, amparado na inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.
No Relatório Fiscal, contendo os resultados da diligência, a Fiscalização informou
o seguinte:
Esta diligência restringiu-se a verificar a existência de valor recolhido a maior em face
do artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, dado o entendimento exarado
pelo Supremo Tribunal Federal o qual declarou a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo da contribuição promovido pelo parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9.718/98, para tanto intimou o contribuinte o qual anexou cópia de Balanço Patrimonial
e balancetes mensais.
Segundo informações prestadas pelo contribuinte em resposta à intimação, as contas
contábeis que compõem a base de cálculo da contribuição recolhida são as seguintes:
(...)
Verifica-se no balancete referente ao período que as receitas provenientes da
Prestação de Serviços ( R$ 2.991.918,23) somadas aos Juros Ativos (R$ 88.011,51)
às variações cambiais ativas (R$ 34.026,69) e ao Resultado de Mercados Futuros
(R$ 76.868,30) somam R$ 3.190.824,73. Aplicando-se alíquota de 3% (Cofins
cumulativo) a essa base de cálculo alargada, tem-se o valor de R$ 95.724,74. Há
informações no processo de que o DARF foi recolhido no valor apontado.
À guisa de conclusão e com base na documentação acostada verificou-se que o
pleiteante recolheu aos cofres públicos o valor de R$ 95.724,74 a título de COFINS,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900105/2012-24

utilizando referência para o pagamento a base de cálculo denominada “alargada”.
Respeitando-se o entendimento do STJ ao requerente caberia recolher R$
89.757,55, havendo um saldo de recolhimento a maior no valor de R$ 5.967,19. (fls.
235 a 239 – g.n.)
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente assim se pronunciou:
TEAG – TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do Processo Administrativo
em referência, por seus procuradores infra-assinados (doc. identificação), ciente da
manifestação de fls. 235 , vem, respeitosamente, à presença de V. As manifestar sua
concordância com o resultado na diligência, na qual foi deferido o crédito no
montante de R$ 5.967,19 a ser atualizado pela SELIC, pleiteado no PER no
06282.67314.311007.1.2.04-5348. (fl. 245 – g.n.)
Considerando-se o objeto social da pessoa jurídica (atividades portuárias e
transporte rodoviário de mercadorias) e o fato de que o valor do indébito apurado pela
Fiscalização coincide com aquele constante do Pedido de Restituição (fl. 3), qual seja, R$
5.967,20, resultado esse obtido a partir da exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da
contribuição cumulativa (Lei no 9.718/1998), deve-se reconhecer o direito pleiteado pelo
Recorrente.
Quanto ao pedido de aplicação da taxa Selic na atualização monetária do indébito,
o § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1996 a autoriza nos seguintes termos:
Art. 39 (...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (g.n.)
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital